Tribunal: STF
Processo: RE 797290
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.12.2014. 



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo pronunciamento da Suprema Corte na matéria inexigível à submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal a quo. Portanto, não verificada ofensa ao art. 97 da Carta Magna.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.